Tribunal: TCU
Processo: 032.373/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela sociedade empresária GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME contra o Acórdão 6.137/2020-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e a condenou ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam recurso de reconsideração interposto pela sociedade empresária GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME contra o Acórdão 6137/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná.